Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-47.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004756-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIANA ARAUJO MEIRA PINHEIRO - CPF: 021.161.481-54 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDA JUSTIFICADA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR. TEMA 1.069/STJ. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E EVENTUAL JUNTA MÉDICA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de mamoplastia com inclusão de prótese, com insumos, materiais e diárias de internação, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se, à luz dos elementos disponíveis nesta fase, o procedimento indicado possui
caráter reparador/funcional
ou
natureza predominantemente estética
, apta a afastar a cobertura obrigatória;
(ii)
saber se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 300 do CPC/2015, considerada a
potencial irreversibilidade
da medida e a possibilidade, prevista no
Tema 1.069/STJ
, de adoção de
junta médica
quando houver dúvida técnica razoável sobre o caráter do procedimento.

III. Razões de decidir

3.

A tutela provisória satisfativa, quando impõe custeio imediato de procedimento cirúrgico com consequências fáticas irreversíveis, exige demonstração robusta e contemporânea da urgência e da probabilidade do direito, sob pena de compressão indevida do contraditório e de antecipação do próprio mérito.

4.

Os elementos trazidos indicam que a cirurgia pleiteada se relaciona a correção de ptose mamária no contexto pós-bariátrico, porém sem adequada delimitação, nesta fase, da situação clínica atual da beneficiária e da indispensabilidade funcional do procedimento, o que torna plausível a alegação de que se trate, ao menos
prima facie
, de intervenção de feição estética.

5.

O
Tema 1.069/STJ
orienta que a cirurgia plástica pós-bariátrica é de cobertura obrigatória quando
reparadora ou funcional
, mas admite, havendo
dúvidas justificadas e razoáveis
, a utilização de
junta médica
para dirimir divergência técnico-assistencial, sem vinculação do julgador e sem prejuízo do direito de ação, solução que prestigia a segurança decisória e a racionalidade probatória.

6.

Configura-se risco de dano grave e de difícil reparação à operadora caso compelida a custear procedimento de alto custo (incluídos próteses e insumos) antes da instrução, dada a
irrepetibilidade prática
do resultado e a dificuldade de recomposição patrimonial e fática, caso a demanda venha a ser julgada improcedente.

7.

Em cenário no qual não se evidencia urgência vital ou emergência documentada, mostra-se prudente sustar os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito na origem, com cognição exauriente e, se necessário, produção de prova técnica apta a qualificar o procedimento como reparador/funcional ou estético.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido
, para
suspender
a decisão agravada até o julgamento do mérito da demanda originária.

Tese de julgamento:

“
1.
A tutela de urgência que impõe custeio imediato de cirurgia plástica com efeitos irreversíveis exige demonstração consistente da urgência e da probabilidade do direito, não se admitindo antecipação satisfativa quando persistirem dúvidas técnicas relevantes.

2.
Havendo dúvida justificável quanto ao caráter reparador/funcional de cirurgia pós-bariátrica, é legítima a apuração mediante prova técnica e, conforme o Tema 1.069/STJ, a adoção de junta médica, sem prejuízo da apreciação judicial e do contraditório.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004756-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA:

MARIANA ARAÚJO MEIRA PINHEIRO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por MARIANA ARAUJO MEIRA PINHEIRO, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio, pela agravante, de procedimento cirúrgico de mamoplastia com inclusão de prótese, bem como todos os insumos, materiais e diárias de internação necessários, sob pena de multa.

Sustenta a agravante que o procedimento requerido tem natureza estética, não sendo coberto contratualmente, conforme disposto no art. 10, II, da Lei nº 9.656/98 e nas diretrizes da ANS.

Invoca o Tema 1.069 do STJ para defender a legitimidade da negativa quando houver dúvidas justificadas sobre o caráter reparador do procedimento, e a necessidade de perícia técnica para dirimir controvérsia.

Alega risco de dano irreversível em caso de cumprimento da liminar e requer o deferimento de efeito suspensivo.

O preparo foi recolhido – Id.
345077360
.

A liminar foi deferida para suspender a eficácia da decisão agravada ate julgamento do mérito do presente instrumental.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 350494857, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos envolve, em sede recursal, a análise da presença dos pressupostos autorizadores à concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o custeio de cirurgia plástica reparadora (mamoplastia com prótese) à agravada, beneficiária de plano de saúde.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrada a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ambos os requisitos estão presentes no caso concreto.

No caso em comento, entendo pelo provimento do recurso.

Isso porque, a probabilidade do direito da agravante revela-se plausível, diante da argumentação consistente no sentido de que o procedimento requerido possui, ao menos
prima facie
, natureza estética, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura contratual, nos termos do art. 10, II, da Lei nº 9.656/98.

A decisão agravada, conquanto bem-intencionada, antecipa provimento de natureza satisfativa, com execução imediata e potencial irreversível.

A agravante anexou parecer técnico e laudo pericial (fls. 4-8) que identificam o procedimento solicitado como
correção da ptose mamária pós-cirurgia bariátrica
, entretanto, além de não constas nos autos a real situação da autora, o próprio tema o próprio Tema 1.069/STJ autoriza a operadora a recorrer à junta médica quando houver dúvida justificada sobre o caráter não estético da cirurgia pós-bariátrica.

Destarte:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde à cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.

No presente caso, essa dúvida está devidamente demonstrada por auditoria técnica asseverando que a autora não possui risco de vida, sendo o procedimento aparentemente melhora física.

Colaciono:

Ademais, a imediata realização do procedimento importaria grave prejuízo à recorrente, por envolver despesa vultosa com próteses e insumos não cobertos contratualmente, além de inviabilizar a eventual reversão da medida em caso de improcedência da ação. A jurisprudência de diversos tribunais tem reconhecido que a realização de cirurgia eletiva sem urgência documentada, antes da instrução probatória, pode implicar irreversibilidade da medida, violando o contraditório e o equilíbrio contratual nas relações de saúde suplementar.

Há, portanto, risco concreto de perecimento do direito da parte agravante caso a decisão seja executada de imediato, pois o procedimento cirúrgico tem caráter irreversível e impede a reconstituição fática da controvérsia.

Ressalte-se, por fim, que não se trata de procedimento vital ou emergencial, sendo patente a desnecessidade de seu cumprimento imediato à luz dos documentos acostados.

A jurisprudência recente deste Colegiado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO – INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEFERIDOS – CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência da realização do procedimento de MASTOPEXIA COM PRÓTESE implica a perda parcial do objeto do recurso, exclusivamente quanto a este procedimento. 2 . Quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão agravada, subsiste o interesse recursal, devendo ser mantida a análise quanto à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 3.
Constatando-se a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos pleiteados, bem como a existência de dúvidas razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador das cirurgias indicadas, prudente o aguardo da instrução probatória. 4 . Recurso parcialmente provido.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10333435020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025).

Ate ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito da demanda, com a devida cognição exauriente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026